Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ANÚNCIO NA INTERNET. VALOR NA LOJA. DIVERGÊNCIA. COBRANÇA. ACESSÓRIOS. DEFEITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZADA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. NÃO CUMPRIDA. FATOS VERDADEIROS. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre as partes é regida pelas leis consumeristas, pois a autora enquadra-se no conceito de consumidora e a ré enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Invertido o ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, cabe ao fornecedor comprovar que as alegações do consumidor não condizem com a realidade fática.
2.1. Ficando o fornecedor inerte quanto à apresentação dos documentos comprobatórios determinada pelo Juízo, surge a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor.
3. Recusando-se a realizar o pagamento dos honorários periciais de sua responsabilidade, a parte deve arcar com o ônus da não produção da prova.
4. Nos termos do artigo 5o da Lei 10.962/2004, no caso de divergência de preços para o mesmo produto entre os sistemas de informação de preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor pagará o menor dentre eles.
4.1. Mesmo após realizar a compra de algum bem que o preço estava em desacordo com o anúncio, não foge do consumidor a possibilidade de acionar o Poder Judiciário para questionar a abusividade praticada pelo fornecedor e exigir o abatimento do valor pago em excesso, em observância ao livre direito de petição e de acesso ao Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.